Tribunal: STF
Processo: ARE 1427912
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Medi House Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos e Hospitalares Ltda. interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    O apelo extremo teve seguimento negado, ainda, em razão de o acórdão recorrido ter decidido na linha da tese firmada pelo Supremo no julgamento do Tema n. 1.093/RG.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. TEMA 1.093, STF. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/22. EXIGÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2022. LEI ESTADUAL Nº 14.804/15 E INSTITUIÇÃO DO TRIBUTO. EFICÁCIA. PRINCÍPIOS DA NONAGÉSIMA E ANTERIORIDADE.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal.



    Assevera que o princípio da anterioridade tributária tem como objetivo garantir a previsibilidade ao contribuinte de modo a evitar a cobrança ou majoração de tributos inadvertidos.



    Sustenta que a Lei Complementar n. 190/2022 regulou a cobrança do ICMS-DIFAL, criando um novo tributo no ordenamento jurídico, que somente poderia ser exigido a partir de 1.1.2023, em respeito ao princípio da anterioridade anual.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu que a LC n. 190/2022 apenas regulamentou a cobrança do ICMS-DIFAL e, consequentemente, não seria necessária a observância do princípio da anterioridade geral (art. 150, inciso III, alínea “b”, da Carta Federal). Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A inconformidade não prospera.



    Inicio pela anterioridade nonagesimal, consagrada no artigo 150, III, "c", Constituição Federal, e estampada no próprio artigo 3º, Lei Complementar nº 190/2022, segundo o qual:



    .......................................................................................................



    Ocorre que o Estado do Rio Grande do Sul passou a exigir o DIFAL apenas a partir de 1º de abril do corrente ano, na esteira de Nota de Esclarecimento divulgada pela Secretaria da Fazenda em 14.02.2022, de notório conhecimento, em claro resguardo a tal princípio, eliminando debate a respeito, ainda que, óbvio, ressalvada a possibilidade de retroação da cobrança para 1º.01.2022, a depender da decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADI nºs 7.066/DF e 7.070/DF. 



    Com isso, prejudicada, a rigor, a pretensão recursal quanto ao ponto. 



    Já no que tange ao princípio da anterioridade do exercício, cumpre ver que a instituição do DIFAL, no Estado do Rio Grande do Sul, se deu com a Lei Estadual nº 14.804, de 29 de dezembro de 2015, que acrescentou o inciso XV ao artigo 4º da Lei Estadual nº 8.820/89, com a seguinte redação:



    .....................................................................................................



    Ou seja, no caso em apreço, com a edição da Lei Complementar nº 190/22, a Lei Estadual nº 14.804/15 passou a produzir efeitos, autorizando, assim, a cobrança do DIFAL, no mínimo a contar de 90 dias da data da publicação da aludida lei complementar, conforme o disposto no seu artigo 3º, já citado.



    O que, como antes consignado, foi observado pelo Estado do Rio Grande do Sul. 



    Em suma, o princípio da anterioridade do exercício, previsto no artigo 150, III, "b", Constituição Federal, não tem o alcance pretendido pela recorrente, porquanto a Lei Estadual nº 14.804, que instituiu a cobrança do DIFAL no Estado do Rio Grande do Sul, foi editada no ano de 2015, e não em 2022.



    A leitura da Ata de Julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 evidencia a divergência instaurada acerca da possibilidade de exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS ainda no exercício financeiro de 2022, nas operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte do imposto:



    Após o voto-vista do Ministro Dias Toffoli, que julgava improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da LC nº 190/22, no que estabeleceu que essa lei complementar passou a produzir efeitos decorridos noventa dias da data de sua publicação; e dos votos dos Ministros Edson Fachin, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, André Mendonça e Rosa Weber (Presidente), que julgavam procedente a ação, para aplicar interpretação conforme ao art. 3º da LC n. 190/2022, que deve observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Plenário, Sessão Virtual de 4.11.2022 a 11.11.2022.



    As razões de decidir a serem adotadas na apreciação das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, incluídas em pauta para julgamento no dia 12.4.2023, alcançarão a controvérsia deste processo, pelo que apropriado o retorno dos autos à origem, a fim de que aguardem a conclusão dos paradigmas.



    Em situação idêntica, os seguintes pronunciamentos: RE 1.417.202/CE (DJe de 2.2.2023); RE 1.420.054/DF (DJe de 16.2.2023); RE 1.424.930/SP (DJe de 16.3.2023), todos da Relatoria do ministro Alexandre de Moraes; RE 1.420.523/SP, ministro Roberto Barroso (DJe de 1/3/2023); RE 1.422.899/DF, ministro Dias Toffoli (DJe de 7.3.23); RE 1.423.531/SP, ministro Ricardo Lewandowski (DJe de 14.3.2023); e RE 1.423.991/SP, ministra Cármen Lúcia (DJe de 15.3.2023).



    3. Ante o exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento das referidas ações diretas, e observe a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente